Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728659-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS AGRAVADO: UNIÃO, UNIÃO FEDERAL (PGFN) DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS em face de decisão (id. 100083720 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0722630-05.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o d. Juiz de primeiro grau não analisou os documentos que comprovariam a hipossuficiência alegada e, ainda que tivesse apreciado, deveria ter oportunizado a apresentação de outros documentos antes de indeferir o pedido, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Prossegue alegando a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, uma vez que, embora o juízo de origem não tenha examinado os documentos, o processo estaria suficientemente pronto para a apreciação do requerimento. Argumenta que, diversamente do que consignado na decisão recorrida, a agravante não é uma sociedade empresária, mas sim uma associação beneficente. Afirma que desde março de 2019 está sob intervenção da municipalidade, dado que a sua situação financeira quase a conduziu ao encerramento de suas atividades. Destaca possuir dívidas decorrentes do não recolhimento de FGTS no montante de R$1.000.000,00; pendências perante a Secretaria Estadual de Saúde no importe de R$1.380.000,00 e dívidas com concessionária de energia elétrica no importe aproximado de R$2.000.000,00. Nesses termos, em síntese, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o deferimento da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, em um juízo de cognição sumária, observo que o d. Juiz a quo homologou, por sentença, o pedido de desistência formulado pela parte autora, ora agravante, determinando o cálculo das custas remanescentes e a intimação da parte para o pagamento. Na sequência, a parte autora/agravante noticiou ao d. Juiz a quo que o pedido de gratuidade de justiça anteriormente deduzido não havia sido apreciado, resultando na decisão de indeferimento ora recorrida. Em relação à gratuidade de justiça, o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Isto é, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Além do mais, segundo disposição contida no §2o do art. 99 do CPC, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. (grifo nosso) No caso dos autos, em uma análise inicial, verifico que o juízo a quo não facultou à parte autora a possibilidade de comprovar a alegada hipossuficiência, o que, em princípio, confere alguma plausibilidade à tese recursal. Sendo assim, reputo adequada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que a questão seja analisada em profundidade por ocasião do mérito do recurso. Deixo de intimar a parte agravada para apresentar contrarrazões, tendo em vista que a relação processual originária sequer chegou a ser aperfeiçoada. Posto isso, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora